Tribunal: STF
Processo: MS 40671
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andre Luis Braga Dias contra acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) proferidos nos autos da TC n. 001.673/2022-0.

A impetração dirige-se contra a determinação exarada no procedimento para devolução dos valores percebidos pelo impetrante a título de bolsa, em virtude do descumprimento de obrigações previstas no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O impetrante narra ter sido bolsista CNPq de Doutorado Pleno no Exterior na Université Grenoble Alpes - França, na área de física aplicada, por quatro anos, entre 01/10/2012 a 30/09/2016. Relata que, em 8/11/2016, após o fim do Doutorado, retornou ao Brasil e prestou contas ao CNPq, que as aprovou.

Afirma que, ao retornar ao país, este enfrentava grave crise política e severo contingenciamento de recursos destinados à pesquisa, circunstâncias que teriam inviabilizado sua inserção profissional no território nacional. Sustenta que, embora tenha buscado oportunidades no mercado interno, a única proposta concreta de trabalho surgiu no exterior, razão pela qual a aceitou e deixou o país em 15/1/2017, data que indica como marco inicial do descumprimento do período remanescente de interstício.

Aponta que a primeira comunicação do CNPq, por e-mail, sobreveio em 16/6/2021, passados mais de cinco anos desde o fim da bolsa e do descumprimento do período de interstício. Informa, ainda, que, somente em 4/7/2023, mais de cinco anos após a sua saída do Brasil, a dívida foi constituída, com a abertura da tomada de contas especial. Por esse motivo, aduz estar prescrito o direito da Administração de exigir o ressarcimento, com fundamento no art. 1º da Lei n. 9.873/99.

Acresce que a Administração Pública descumpriu seu dever de monitoramento anual, previsto na Resolução Normativa CNPq n. 029/2012 e essa omissão teria sido “causa direta para a consumação da decadência do direito de constituir o crédito, visto que a Autarquia deixou transcorrer o prazo quinquenal sem adotar as medidas cabíveis” (doc. 1, p. 8).

Apresenta sequência fática que comprovaria a prescrição, nos seguintes termos:

1. O fato gerador (Termo inicial da decadência) 
¿ Data: 15 de janeiro de 2017. 
¿ Evento: O Impetrante deixou o país, interrompendo o interstício. A partir deste exato momento, nasceu para a Administração o direito potestativo de constituir o crédito e exigir o ressarcimento. 
2. A inércia administrativa (omissão no dever de fiscalizar) 
¿ Período: De 15/01/2017 a 15/01/2022. 
¿ Conduta: Durante todo este interregno de 5 anos, o CNPq falhou em seu dever de ofício de monitoramento anual. Se tivesse cumprido a norma, a Autarquia teria constatado a ausência do bolsista em 2017 ou 2018 e constituído o crédito tempestivamente. 
3. Constituição da dívida (notificação válida) 
¿ Data Limite: 04 de julho de 2023. 
¿ Consequência: Constituição nula da dívida, tendo em vista que foi feita depois do prazo de 5 anos. (doc. 1, p. 8-9)

Requer, ao fim:

a) A concessão de LIMINAR, inaudita altera pars, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos do Acórdão nº 7349/2025-TCU-1ª Câmara e o trâmite do processo de Tomada de Contas Especial nº 001.673/2022-0, até que seja analisado o mérito da presente ação, impedindo-se assim a constituição definitiva do título executivo, a remessa para cobrança judicial (Execução Fiscal) e/ou a manutenção/inscrição do nome do Impetrante no CADIN e no SIAFI, com base em dívida sobre a qual já recaiu a decadência e a prescrição;
(...)
e) Que, ao final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA para cassar o Ato Coator, reconhecendo a violação ao art. 5º, LIV, da Constituição (devido processo legal) e ao art. 207 do Código Civil, em face da consumação da decadência do direito de constituir o crédito e/ou da prescrição da pretensão punitiva; (doc. 1, p. 24)

Em exame preliminar dos autos, entendi não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar (doc. 16).

Determinei a notificação do Tribunal de Contas da União, que prestou informações nos autos, em opinativo assim ementado:

EMENTA: Mandado de Segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 1.258/2025-TCU-1ªCâmara, mantido pelo Acórdão 7349/2025-TCU-1ª Câmara, proferidos no âmbito da Tomada de Contas Especial TC 001.673/2022-0, mediante o qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do impetrante, condenando-o em débito. 
1. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF. 
2. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: do dia seguinte ao término do prazo para a prestação de contas em caso de omissão para prestá-las (art. 4º, I, Res. TCU 344/2022; MS 39.834 MC-Ref, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024) 
3. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF. 
4. Não ocorrência de prescrição no caso concreto. 
5. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
6. Denegação da ordem: inexistência do alegado direito líquido e certo. (doc. 20)

O Ministério Público Federal também opinou pela denegação da segurança. Eis a ementa do parecer:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCESSÃO DE BOLSA DE DOUTORADO NO EXTERIOR PELO CNPQ. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO PAÍS PELO PERÍODO CORRESPONDENTE AO DA VIGÊNCIA DA BOLSA (INTERSTÍCIO). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO PELO TCU. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL FIXADO NO TÉRMINO DO PERÍODO DE INTERSTÍCIO. NATUREZA CONTINUADA DA OBRIGAÇÃO. ATUAÇÃO DILIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE INTERRUPÇÃO PREVISTAS NA LEI 9.873/99. INÉRCIA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (doc. 26)

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (art. 205 do RISTF).

A controvérsia posta nestes autos consiste em definir: (i) se está prescrita a pretensão de ressarcimento exercida pelo Tribunal de Contas da União na TC n. 001.673/2022-0, à luz do regime previsto na Lei federal n. 9.783/1999; e (ii) se houve inércia da Administração Pública na apuração do alegado descumprimento da obrigação de interstício decorrente de bolsa no exterior.

A divergência concentra-se, sobretudo, na definição do termo inicial do prazo prescricional. O impetrante sustenta que a prescrição teria início em 15/1/2017, data em que deixou o país, interrompendo o cumprimento da obrigação de interstício. O TCU, por sua vez, fixou como marco inicial o dia 8/11/2020, correspondente ao término do período previsto para cumprimento dessa obrigação.

De início, não procede a alegação de que o CNPq teria permanecido inerte na fiscalização da obrigação de interstício. 

Com efeito, os elementos probatórios juntados aos autos contradizem, com densidade, a narrativa do impetrante de que a Administração Pública teria permanecido inerte ou omissa na apuração do descumprimento da obrigação de permanência no Brasil durante o período de interstício, isto é, após seu retorno ao país.

Conforme registrado no relatório do Acórdão n. 1258/2025-TCU-1ª Câmara (doc. 11, p. 43), no período compreendido entre 15/01/2017 e 15/01/2022 - justamente aquele em que se sustenta a alegada inércia administrativa - a Administração adotou diversas providências, como a notificação para apresentação de documentos, o envio de comunicação com análise dos pressupostos da tomada de contas especial, a determinação de instauração da TCE e a elaboração de relatório completo do procedimento, entre outros atos voltados à responsabilização do impetrante.

O impetrante, contudo, deixou de mencionar esses fatos, limitando-se a sustentar um quadro de absoluta inércia da Administração no período indicado, narrativa que não sustenta à luz dos elementos constantes nos autos.

Portanto, é inviável acolher a argumentação do impetrante de que a inércia da Administração Pública teria atraído a prescrição da pretensão ora examinada. A alegação de “falta de impulso processual tempestivo” não encontra respaldo na prova dos autos. Não se verifica, portanto, inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição.

Com relação ao termo inicial, também não assiste razão ao impetrante.

Da análise do Acórdão n. 7349/2025-TCU-1ª Câmara (doc. 11, p. 109 e 118), verifica-se que a alegação de prescrição foi expressamente examinada e rejeitada pelo TCU. Para a contagem do prazo prescricional, o órgão adotou como termo inicial o dia 8/11/2020, data correspondente ao término do período previsto para cumprimento do interstício. Confira-se:

5.8. No presente processo, observa-se que, em 22/11/2016, o recorrente apresentou o relatório técnico final do projeto da bolsa, que teve parecer técnico pela aprovação em 21/12/2016 (peças 19 e 20). Com essa aprovação, cabia ao ex-bolsista cumprir o período de interstício disposto no item 7.5 da Resolução Normativa CNPq 29/2012, o qual se comprometeu a cumprir integralmente, consoante alínea b) do item 11 do Termo de Concessão e Aceitação por ela assinado (peça 10). 
5.9. Considerando que a vigência da bolsa se deu por quatro anos, de 1/10/2012 a 30/9/2016 (peças 10 e 15), e que, ao final desse período, ele retornou ao Brasil em 8/11/2016 (peça 18, p. 2) para cumprir mais quatro anos de interstício, para então solicitar o encerramento do processo, vide itens 7.5 e 9.2 da RN CNPq 29/2012, chega-se à data de 8/11/2020 como marco inicial de contagem do prazo prescricional, na forma do art. 4º, inc. I, da Resolução - TCU 344/2022. 
5.10. É importante esclarecer que critério semelhante para definição do marco inicial foi utilizado no Acórdão 895/2025-TCU-2ª Câmara, relator Min. Aroldo Cedraz, trazido Sr. André Luis Braga Dias em seu recurso. Naquele julgado, a então ex-bolsista retornou ao Brasil em 17/1/2016 e o marco inicial da prescrição foi 17/1/2018, após o período designado para o interstício (TC 025.707/2024-8, peça 59, p. 3, e peças 60-63). (doc. 11, p. 109 - grifei)

Como se nota, a bolsa foi concedida para o período de 1/10/2012 a 30/9/2016. Após retornar ao Brasil em 8/11/2016, o impetrante deveria cumprir quatro anos de interstício, até 8/11/2020. A irregularidade que fundamentou a condenação consiste na omissão quanto à comprovação do cumprimento integral dessa obrigação — circunstância que somente poderia ser aferida ao término do período de permanência no país.

Nessas condições, mostra-se adequada a fixação do termo inicial em 8/11/2020, nos termos do art. 4º, I, da Resolução TCU n. 344/2022. Em situações como a presente, a irregularidade surge, para fins de apuração administrativa, no momento em que o responsável deveria ter comprovado o cumprimento da obrigação assumida.

Não há, portanto, vício na definição do marco inicial adotado pelo Tribunal de Contas da União.

Observo que termo acolhido pelo TCU no caso está em conformidade com o entendimento fixado em julgados recentes desta Suprema Corte, de ambas as Turmas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS NA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO CNPq. DOUTORADO NO EXTERIOR. PRESCRIÇÃO E MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 39841 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/5/2025)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva. Prescrição. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Segurança concedida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Análise sobre a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU, relativamente à TCE 000.489/2024-7, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do impetrante, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados a título de concessão de bolsa de estudos no exterior, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, bem como pela ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, na hipótese. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 4. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral). 5. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 8. No caso, as irregularidades atribuídas ao impetrante decorrem da omissão no dever de prestar contas após o final do cumprimento do interstício imposto pelo CNPq, em 2.10.2017, marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Em 2.7.2024, o impetrante foi citado para apresentar defesa em relação às apurações nos autos da TC 000.489/2024-7, caracterizando a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Todavia, de 1º.2.2017 – data em que iniciada a contagem do prazo prescricional – até 2.7.2024 – data da citação do impetrante –, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos. Logo, restou configurada a prescrição, na hipótese. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39910 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/3/2025 - grifei)

A partir desse marco inicial, não transcorreu prazo superior a cinco anos, uma vez que o Acórdão n. 1258/2025-TCU-1ª Câmara, que condenou o impetrante em débito, foi proferido em 25/2/2025.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de prescrição.

Ausente qualquer demonstração de ilegalidade no critério adotado pelo Tribunal de Contas da União para fixação do termo inicial do prazo prescricional, tampouco se identifica lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Posto isso, denego a segurança.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator